Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, deve possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas. As declarações das ofendidas, somadas aos depoimentos de testemunhas/informantes, amparam a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 216-A, do Código Penal, restando provado que ele, valendo-se da condição de superior hierárquico decorrente da função de coordenador da academia, constrangeu as vítimas com o intuito de obter vantagem sexual. A prova dos autos não evidencia, de maneira segura, o efetivo cometimento do crime de ameaça imputado ao acusado, sendo inviável precisar a exata dinâmica dos fatos, circunstância que autoriza a manutenção da sentença absolutória, ante a aplicação do princípio do in dubio pro reo. A despeito de os crimes de cada um dos fatos narrados na denúncia serem de mesma espécie, quando comparados entre si, é possível concluir que os delitos foram praticados em condições e lugares distintos, inclusive com abordagens diversas e contra vítimas diferentes, mediante mais de uma ação, em concurso material, na forma prevista no artigo 69, do Código Penal, devendo a aplicação das penas privativas de liberdade, para cada crime, ser feita cumulativamente, observada, entretanto, a limitação advinda do princípio do tantum devolutum quantum appellatum.